Tribunal: TJSP
Processo: 2251319-91.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apontamento de obscuridade no Acórdão embargado, que, ao reconhecer a prescrição direta do débito cobrado, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios – Inexistência de atuação de advogado - Parte contrária que não integrou o feito – Necessidade de retificação do Acórdão, para afastar a condenação aos honorários - Embargos de Declaração acolhidos, com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apontamento de obscuridade no Acórdão embargado, que, ao reconhecer a prescrição direta do débito cobrado, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios – Inexistência de atuação de advogado - Parte contrária que não integrou o feito – Necessidade de retificação do Acórdão, para afastar a condenação aos honorários - Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos.